Tribunal: TJSP
Processo: 2151412-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços escolares. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença.
Pedido de pesquisas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD e reiteração por meio do sistema BACENJUD na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Viabilidade. Suspensão do feito que não se justifica.
É admissível a indagação judicial às entidades das quais a parte não recebe

Ementa:
Agravo de instrumento. Prestação de serviços escolares. Ação monitória. Fase de cumprimento de sentença.
Pedido de pesquisas pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD e reiteração por meio do sistema BACENJUD na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Viabilidade. Suspensão do feito que não se justifica.
É admissível a indagação judicial às entidades das quais a parte não recebe informações solicitadas de modo direto, providência que se justifica também por atender ao interesse da Justiça no que toca à efetivação do processo.
Recurso provido.